Tribunal: TJSP
Processo: 1003710-75.2019.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – Dívida advinda de irregularidades na medição de consumo – Ausência de provas e também de preservação do cenário fraudulento alegado – Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado de forma unilateral – Cobrança arbitrária –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – Dívida advinda de irregularidades na medição de consumo – Ausência de provas e também de preservação do cenário fraudulento alegado – Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado de forma unilateral – Cobrança arbitrária – Débito inexigível – DANOS MORAIS – Diante indevida negativação do nome do apelado, o abalo moral prescinde de prova, configurando-se "in re ipsa", consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça – "QUANTUM" INDENIZATÓRIO – Verba arbitrada em R$ 4.137,35 que se revela adequada a sanar de forma justa a lide – Negado provimento.